Tribunal: CARF
Processo: 13896.906600/2011-59
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIO MACHADO VILHENA DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-04

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.906600/2011-59
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.565 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
21 de julho de 2021
Recorrente
TICKET SERVICOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2006
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO.
No pedido de compensação, cabe ao contribuinte, ante a não homologação do
seu pleito, comprovar o direito creditório não reconhecido em despacho
decisório exarado. Não o fazendo, deve ser mantida aquela não homologação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Marozzi Gregorio,
Gustavo Guimaraes da Fonseca, Andreia Lucia Machado Mourao, Flavio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert, Paulo Henrique
Silva Figueiredo.
Relatório
Trata-se o presente processo administrativo de declarações de compensação
transmitidas pelo contribuinte Ticket Serviços S/A, ora Recorrente, através do qual pretendia
quitar débitos próprios com crédito decorrente de saldo negativo de IRPJ, apurado no ano-
calendário de 2006, que foi informado em DIPJ como sendo de R$4.241.259,67.
Como se depreende do despacho decisório de fls., o saldo negativo invocado
como direito creditório era composto de IRRF no valor de R$10.563.472,62, de pagamentos no
valor de R$6.051.754,35 e estimativas compensadas no valor de R$2.134.654,48, no valor total
de R$19.199.881,45 e o valor do tributo devido no período seria de R$14.958.621,69.
Assim, o saldo negativo seria justamente a diferença destes valores:
R$19.199.881,45 - R$14.958.621,69= R$4.241.259,67.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.906600/2011-59
Fl. 1196
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906600/2011-59

Ocorre que, na análise do direito creditório, só os pagamentos foram confirmados
na integralidade. Não se reconheceu qualquer valor quanto às estimativas compensadas e
somente foi confirmado o valor de R$9.788.744,47, no que tange às retenções na fonte
informadas pelo contribuinte, .
Assim, entendeu-se que o saldo negativo a ser reconhecido como direito creditório
seria de R$1.331.877,13.
Devidamente
intimado,
o
contribuinte
apresentou
Manifestação
de
Inconformidade, alegando, tal como consta no acórdão proferido pela DRJ em Salvador (BA), o
seguinte:
Por meio da manifestação de inconformidade (fls. 02-12) e da documentação que a
acompanha, a contribuinte alega, em síntese, que:
- faz-se necessária a análise do presente processo conjuntamente com os de no
13896.900397/2011-15, 13896.902719/2011-52 e 13896.909177/2009-24, uma vez que
parte do saldo negativo pleiteado está sendo neles discutida, encontrando-se pendentes
as manifestações de inconformidade apresentadas. Tais processos geraram processos de
cobrança, razão pela qual se verifica duplicidade de exigências, que precisa ser
corrigida. Requer a reunião dos processos tendo em vista os princípios da segurança
jurídica e economia processual. Quando menos, deveriam ser canceladas as exigências,
visto que já se encontram sob cobrança em outros processos administrativos;
- as parcelas não confirmadas referem-se a compensações que foram efetuadas no
decorrer do ano de 2006, com saldo negativo decorrente de pagamentos indevidos. Parte
desses valores já se encontra sob análise da RFB, sendo inclusive cobrados nesses
expedientes, razão pela qual devem ser canceladas as exigências em duplicidade. As
defesas de tais processos são acostados à presente defesa;
- acerca dos demais valores não confirmados pelo despacho decisório, as principais
parcelas podem ser comprovadas pelos sistemas da RFB, e também por prova
documental de simples visualização, conforme demonstra;
- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 01.436.319/0001-27, 09.967.852/0001-27
e 45.347.853/0001-32 (código 3426), trata-se de retenções sobre empréstimos
informados na DIPJ com base nos informes de rendimentos recebidos, podendo-se
também comprovar tais valores por meio dos Darf que apresenta, extraídos do site da
RFB (fls. 563-591, 592-598 e 600-631, respectivamente);
- em relação às fontes pagadoras de CNPJ no 02.386.450/0001-90, 05.461.489/0001-12,
29.959.400/0001-00, 34.268.326/0001-16 e 47.866.934/0001-74 (código 3426), trata-se
de retenções sobre empréstimos informados na DIPJ com base nos informes de
rendimentos recebidos (fls. 632-636);
- em relação à fonte pagadora de CNPJ 33.042.953/0001-71 (código 3426), trata-se de
retenções sobre rendimentos de capital informados com o código incorreto na DIPJ,
sendo o código correto 0924, o que também pode ser comprovado pelo informe de
rendimentos recebido (fl. 599);
- restando demonstrado que o saldo negativo subsiste, requer a manifestante que seja
acolhida a sua manifestação e que sejam homologadas as compensações em litígio.
Quando menos, deve ser determinada a conversão do feito em diligência para análise de
toda documentação apresentada, inclusive aquelas referentes aos processos de crédito no
13896.900397/2011-15, 13896.902719/2011-52 e 13896.909177/2009-24.
Ao final, requer a reunião deste feito com os processos no 13896.900397/2011-15,
13896.902719/2011-52 e 13896.909177/2009-24, visto que tratam do mesmo saldo
negativo tratado neste procedimento. Quando menos, devem ser canceladas as
exigências em virtude da cobrança em duplicidade demonstrada. Não sendo este o
entendimento, deve ser acolhida a manifestação de inconformidade, cancelando-se o
despacho decisório e homologando-se as compensações em litígio, visto que o saldo
Fl. 1197
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906600/2011-59

negativo foi devidamente confirmado. Em qualquer dos casos, requer ao menos a
conversão do julgamento em diligência a fim de que sejam analisadas as alegações e os
documentos ora acostados.
Todavia, aquela DRJ, no que tange às retenções na fonte, partindo da premissa de
que “o documento hábil para comprovar a retenção do imposto compensado na apuração do
saldo negativo é o comprovante de retenção emitido em nome da beneficiária dos rendimentos
pela fonte pagadora”, reconheceu grande parte do valor de IRRF.
Como se observa da decisão proferida, do valor de R$10.563.472,62 relativo ao
IRRF que compunha o saldo negativo, deixou-se de se reconhecer apenas o valor de
R$26.726,87.
Importante destacar que no acordão também foi reconhecida a totalidade das
estimativas compensadas (R$2.134.654,48), estimativas estas que também compunham o saldo
negativo indicado como direito creditório.
Ao ser intimado da referida decisão, o contribuinte se insurgiu via Recurso
Voluntário. Em seu apelo, alega que não houve intimação prévia para esclarecer o direito
creditório. Quanto ao mérito, com base no princípio da verdade material, em síntese, afirma que
“havendo dúvida quanto ao valor de qualquer retenção, deveria o Fisco, quando menos,
determinar a intimação das fontes pagadoras para a confirmação”.
Ato contínuo, os autos foram remetidos ao CARF e distribuídos a este relator para
julgamento do apelo apresentado pelo contribuinte.
Este é o relatório.

Voto
Conselheiro Flávio Machado Vilhena Dias, Relator.
DA TEMPESTIVIDADE.
Como se denota dos autos, o Recorrente teve ciência do acórdão recorrido no dia
17/04/2019 (comprovante de fls. 1185), apresentando seu Recurso Voluntário no dia 16/05/2019
(fls. 1187), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que determina o artigo 33 do
Decreto no 70.235/72.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
pela Recorrente. E, por cumprir os pressupostos para o seu manejo, esse deve ser analisado por
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
DA NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Como demonstrado no relatório acima, o direto creditório invocado na declaração
de compensação apresentada pelo Recorrente é referente a saldo negativo apurado no ano-
calendário de 2006, saldo este composto de IRRF recolhido no período, de pagamentos e de
estimativas compensadas.
No despacho decisório a totalidade dos pagamentos foram reconhecidas, mas o
IRRF só foi reconhecido em parte e não foi reconhecido qualquer valor quanto às estimativas
compensadas.
Fl. 1198
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906600/2011-59

Na decisão proferida pela DRJ, que analisou o apelo inaugural do Recorrente,
reconheceu-se grande parte do IRRF e a totalidade das estimativas compensadas que
compunham o saldo negativo. Desta feita, a única parcela supostamente controversa e ainda não
reconhecida seria no valor de R$26.726,87 de IRRF.
Nas declarações apresentadas pelo contribuinte, foi indicado o valor de
R$10.563.472,62 de IRRF na composição do saldo negativo, sendo reconhecido pelo despacho
decisório e pelo acórdão recorrido o valor de R$10.536.745,75.
De pronto, não se pode deixar de mencionar o equívoco da decisão proferida pela
DRJ, uma vez que partiu da premissa de que o informe de rendimentos, emitido pela fonte
pagadora, seria o único documento hábil para comprovar o IRRF.
Como sabido, as decisões deste Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, em
privilégio ao princípio da Verdade Material, convergiram no sentido de que o contribuinte pode
comprovar seu direito creditório com outros meios de prova, não sendo imprescindível a
apresentação do informe de rendimentos para comprovar o IRRF. Este entendimento, inclusive,
restou sumulado, nos termos do verbete da Súmula CARF no 143, que tem a seguinte redação:
Súmula CARF no 143 - A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Inclusive, nos termos da Portaria ME no 410/2020, o texto da referida súmula tem
“efeito vinculante em relação à administração tributária federal”.
Assim, fica patente o erro de premissa incorrido pelo acórdão recorrido, quando
atesta que, in casu, a comprovação do direito creditório só poderia se dar com a apresentação do
informe de rendimentos.
Entretanto, no presente caso, o Recorrente não traz aos autos qualquer elemento
adicional para comprovar a parcela do IRRF não reconhecida pelas decisões exaradas (despacho
decisório e acórdão da DRJ).
Como se observa do Recurso Voluntário apresentado, em um primeiro momento,
o Recorrente discorre pela necessidade de ocorrer prévia intimação do contribuinte nos pedidos
de compensação. Todavia, independentemente de se concordar ou não com esta afirmação, no
apelo, não há qualquer pedido para reconhecimento da nulidade do despacho decisório. Assim,
não há nada que se prover neste ponto.
Importante destacar que sabe-se que eventual nulidade, por se tratar de matéria de
ordem pública, poderia ser invocada e, principalmente, reconhecida pelo julgador administrativo.
No presente caso, todavia, não se vislumbra vício no ato exarado, na medida em
que, em que pese poder ser uma medida importante, que evitaria a abertura de inúmeros
processos administrativos que tratam das declarações de compensação, nada na legislação obriga
o agente fazendário a intimar previamente o contribuinte, para que, só assim, possa exarar o
despacho decisório.
Por outro lado, não houve cerceamento do direito de defesa. O despacho decisório
e a análise do crédito feita pela fiscalização possibilitaram ao contribuinte o exercício pleno de
sua defesa, lhe sendo franqueada a possibilidade de apresentar Manifestação de Inconformidade
com todos os documentos para comprovar suas alegações.
Fl. 1199
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.565 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13896.906600/2011-59

No que tange ao mérito da discussão, como demonstrado alhures, o Recorrente
não apresentou qualquer argumento para desconstruir as ilações colocadas no acórdão proferido
pela DRJ, tampouco trouxe aos autos qualquer elemento e/ou documento para comprovar a
parcela não reconhecida do IRRF que compunha o saldo negativo.
Assim, em que pese o entendimento deste relator quanto à necessidade de busca
da Verdade Material, ainda mais quando se está tratando de reconhecimento ou não de direito
creditório invocado em pedido de compensação, entende-se que caberia ao contribuinte trazer
elementos e documentos para comprovar suas alegações.
Só a partir da análise desses elementos e havendo dúvida do julgador é que este
deve determinar a realização de diligência, para que esclarecimentos e elementos adicionais
sejam colacionados aos autos, para que haja, assim, segurança e certeza na decisão a ser exarada.
Neste sentido, entende-se que caberia ao contribuinte rebater o acórdão da DRJ e,
principalmente, demonstrar, com provas, o seu direito creditório, o que, no presente caso, data
venia, não foi feito em nenhum momento do apelo.
Reitere-se que a conversão do julgamento em diligência só pode ser realizada com
base na dúvida do julgador quando da análise dos elementos constantes nos autos. Na ausência
destes elementos, não há o que ser esclarecido.
Portanto, VOTA-SE por NEGAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Flávio Machado Vilhena Dias

Fl. 1200
DF CARF MF
Documento nato-digital